Tribunal: CARF
Processo: 13884.902435/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902435/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.657 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902435/2018-71
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902435/2018-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-08:
Trata-se de Despacho Decisório n° de rastreamento 133008217, emitido em
03/05/2018 pela Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, em análise do
Perdcomp 07157.32837.200215.1.1.06-2770, relativo a PIS/Pasep não cumulativo
exportação, do período de apuração de 01/01/2012 a 31/03/2012, no valor de
R$6.293,15.
Analisada a pretensão, a autoridade competente reconheceu parcialmente o direito
creditório e, em consequência, homologou parcialmente a declaração de compensação
vinculada ao pedido de ressarcimento, conforme o Despacho Decisório, a seguir
reproduzido:

Cientificada em 16 de maio de 2018, conforme fl. 93, no dia 15 de junho de 2018 a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 135/141.
Em sede preliminar, pugna pela tempestividade da Peça Recursal.
No mérito, informa que a homologação parcial se deu ante a inconsistência entre o
valor declarado no DACON e no Perdcomp, posto que o valor informado na linha
da DACON é relativo a crédito no mercado interno, vinculado à receita de
exportação. Entretanto, o valor que consta do Pedido de Ressarcimento é relativo a
crédito de importação, vinculado à receita de exportação.
Aduz que o Despacho Decisório está reconhecendo somente o valor do crédito no
mercado interno, desconsiderando o crédito da importação, tendo sido ambos
declarados corretamente na DACON. Em suas palavras:
Ocorre que, os créditos de PIS apurados nas aquisições de insumos vinculados à
receita de exportação, a despeito de terem sido declarados de forma equivocada no
PER/DCOMP, existem e se referem à créditos originados em aquisições realizadas no
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902435/2018-71

mercado externo, fundamentados no artigo 15, da Lei no 10.865/04, corretamente
declarado nas competentes DACON’s.
(...)
O não reconhecimento desses créditos não se deu da inexistência em si do direito
creditório analisado, mas sim do “Tipo de Crédito” declarado no PER/DCOMP que
não se coaduna com a sua natureza devido ao equívoco incorrido pela Recorrente no
preenchimento desta declaração.
Colaciona as telas em que demonstra o erro cometido:
(...)
Colaciona jurisprudência que entende balizar seu entendimento. Reafirma que o
equívoco meramente formal cometido não tem o condão de desnaturar a existência,
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, sendo imperiosa a preservação das
regras contidas na legislação vigente, corretamente validadas pela jurisprudência
administrativa.
Pleiteia enfim a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se os créditos pleiteados
na sua integridade, do que culminará a homologação também total das compensações
declaradas.
A 31a Turma da DRJ-08, em sessão datada de 16/10/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
108-003.971, às fls. 151/162, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Em não havendo provas robustas da existência dos créditos da não cumulatividade,
inclusive da juntada das informações contábeis e documentos que as corroboram, não há
de ser reconhecido qualquer crédito de PIS/Pasep ou COFINS, pleiteado pela
contribuinte.
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
A Solução de Consulta COSIT no 70, de 2018, além de admitir que os créditos do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a
operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre, também orientou a maneira correta de pleitear tal
crédito.
Segundo referida Solução de Consulta, para requerer o crédito de bens importados
vinculados a receita de exportação, a contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela
informando que o crédito é do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
O reconhecimento de direito creditório, além da expressa confirmação de sua certeza e
liquidez pela autoridade competente da DRF, requer a sua correta identificação pela
Interessada ao formalizar seu Pedido de Ressarcimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/03/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 168), solicitou a
juntada de Recurso Voluntário em 06/04/2021, anexado às fls. 171/180.
É o relatório.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902435/2018-71

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O crédito solicitado foi indeferido pelo Despacho Decisório (fls. 84 e 146) no
seguinte montante:

(...)

A decisão recorrida manteve o indeferimento do crédito com base nos seguintes
fundamentos:
Como relatado, por meio do Despacho Decisório, a autoridade competente da DRF
reconheceu tão somente os créditos localizados em DACON, relativos aos créditos de
aquisições no mercado interno, vinculados à receita de exportação.
Conforme exaustivamente falado no relatório, a manifestante alega que cometeu um
erro de fato, e que a negativa de parte de seu direito se deu tão somente por conta disso.
Em sede de manifestação de inconformidade, resumiu-se a manifestante a dizer
que os créditos de PIS/Pasep existem e que cometeu erro de fato. Porém, não lhe
assiste razão.
Isso porque a contribuinte não logrou juntar a esta manifestação de
inconformidade provas robustas de que os créditos de PIS/Pasep existem e podem
ser ressarcidos/compensados. É na contabilidade da empresa, juntamente com os
documentos que corroboram os lançamentos contábeis, que poderiam ser verificados os
créditos alegados pela defendente, bem como os equívocos porventura cometidos nas
declarações prestadas, o que não ocorreu no caso sob análise.
(...)
Em relação a inexistência de previsão legal para o pleito, em Solução de Consulta, de no
70, de 14 de Junho de 2018, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal
(COSIT) admitiu que os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à
importação de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep [e da
Cofins], poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dos fundamentos da referida Solução de Consulta consta:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902435/2018-71

(...)
Observe-se estar este órgão de julgamento administrativo de primeira instância
vinculado à Solução de Consulta no 70, de 2018.
E, analisando detidamente a matéria e o PER-DCOMP em questão, observa-se que,
segundo a citada SC COSIT no 70/2018, especificamente em seu item 22, para
requerer o crédito de bens importados vinculados a receita de exportação, a
contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela informando que o crédito é do art.
15 da Lei no 10865/2004.
Porém, não é esse o caso concreto, pois o PER/DCOMP transmitido é específico
para créditos básicos, ou seja, relativo a bens adquiridos no país (art. 3o das Leis nos
10637/02 e 10.833/03), vinculados a receita de exportação (in casu, art. 5o, § 1o da Lei
no 10.637/2002):
(...)
Assim, em que pese o reconhecimento na SCI de que o crédito na importação
vinculado a receita de exportação possa ser ressarcido, deve tal crédito ser objeto
de PER/DCOMP específico. Caberia então à Contribuinte usar modelo de PER-
DCOMP distinto para o crédito de bens importados, vinculado a receita de exportação,
ou usar o formulário, na falta de previsão.
Assim, incabível o deferimento do pedido relativamente ao crédito em litígio, pois,
além da ausência de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado, necessária
seria a sua correta identificação, o que não logrou a Interessada fazer ao formalizar os
pedidos em questão.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário contestando esta decisão, nos
seguintes termos:
III.a) DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO E DA
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA PLEITEAR A SUA UTILIZAÇÃO:
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP ANALISADO
(...)
O crédito que a Recorrente busca o reconhecimento neste tópico, decorre da PIS-
Importação incidente na aquisição no Mercado Externo de insumos utilizados na
fabricação de produtos, no País, destinados à exportação, com amparo no artigo 15, da
Lei no 10.865/04, in verbis:
(...)
Estes créditos foram regularmente apurados e declarados nas Fichas 06B das
DACON’s, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, com a sua
natureza correta (aquisições no Mercado Externo vinculadas à receita de exportação),
como é possível verificar nas cópias acostadas a presente.
Excetuando-se o equívoco meramente formal incorrido pela Recorrente que indicou
equivocadamente a natureza que fundamenta o direito creditório pleiteado, não
remanesce qualquer outro argumento que possa sustentar a manutenção do r. despacho
decisório combatido, justamente porque este não está em harmonia com as operações
realizadas.
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902435/2018-71

Acrescente-se que o não reconhecimento do direito creditório em análise, tão somente
por força do mero equívoco formal incorrido pela Recorrente, não invalida ou torna
inexistente o crédito devidamente apurado, com a certeza e liquidez necessárias,
devidamente declarado em DACON’s, o que torna o r. despacho decisório, da forma
como se encontra, um ato administrativo desprovido de suporte legal, já que culmina
com o enriquecimento ilícito do Erário.
Sem razão o recorrente. Com efeito, verifica-se, pelo teor da decisão exarada
pela DRJ, que não se trata de indeferimento do direito creditório com base em mero formalismo
injustificado; restou bastante evidente a carência probatória a cargo do contribuinte no trecho do
acórdão transcrito alhures onde foi destacado que “além da ausência de provas da certeza e
liquidez do crédito pleiteado, necessária seria a sua correta identificação, o que não logrou a
Interessada fazer ao formalizar os pedidos em questão”.
Apesar da decisão a quo ter deixado claros os motivos para o indeferimento do
crédito, observo que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, permaneceu sem apresentar
qualquer documento que pudesse comprovar seu direito ao crédito, limitando-se a afirmar
que “mero equívoco formal incorrido pela Recorrente, não invalida ou torna inexistente o
crédito devidamente apurado, com a certeza e liquidez necessárias, devidamente declarado em
DACON’s”.
Contudo, este Conselho tem firme jurisprudência no sentido de que a simples
apresentação do DACON, desacompanhado da Escrituração Fiscal-Contábil do contribuinte, não
é suficiente para comprovar o crédito, em especial quando diverge do quanto declarado no
PER/DCOMP. Constatada a divergência, faz-se necessária a apresentação de provas sobre qual
declaração foi corretamente preenchida.
A ausência de documentos comprobatórios não permite sequer que se verifique se
o contribuinte realmente realizou exportações neste período, ou se adquiriu insumos aptos a
gerar o direito de crédito contra a Fazenda Nacional.
Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Sendo caso em que o contribuinte alega possuir um direito creditório
contra a União, é dele o dever de comprovar essa alegação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.657 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902435/2018-71

Fl. 189
DF CARF MF
Original